Tribunal: TJMT
Processo: 1007209-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007209-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), OPARANA IMOBILIARIA, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 26.611.136/0001-21 (AGRAVANTE), LUCIANO JOSE SPIELMANN - CPF: 027.773.729-00 (AGRAVANTE), KARINY SILVA POMPERMAYER - CPF: 014.448.091-30 (AGRAVADO), KAROLINY SILVA POMPERMAYER - CPF: 040.774.601-31 (AGRAVADO), HONORIO CARLOS POMPERMAIER - CPF: 329.444.541-53 (AGRAVADO), DILVIO SALVADOR MARTINS - CPF: 041.425.698-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007209-25.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: OPARANA IMOBILIARIA, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP E LUCIANO JOSE SPIELMANN

AGRAVADOS: KARINY SILVA POMPERMAYER, KAROLINY SILVA POMPERMAYER

E HONORIO CARLOS POMPERMAIER

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS PODERES DO SÓCIO PARA NÃO ALIENAR

OS IMÓVEIS OBJETO DO CONTRATO DE PARCERIA - AUTORIZAÇÃO PARA AVERBAR A AÇÃO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO –

REJEIÇÃO –

ALEGAÇÃO DE QUE O DECRETO MUNICIPAL NO QUAL FOI BASEADO A NÃO APROVAÇÃO DO LOTEAMENTO NÃO INVIABILIZA O EMPREENDIMENTO NEM TORNA IMPOSSÍVEL O OBJETO DO CONTRATO DE PARCERIA

– DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A LIBERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO PELA PREFEITURA – PRETENSÃO DOS AUTORES BASEADA TAMBÉM EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a decisão que sobreveio a ora recorrida apenas confirmou a tutela concedida em primeiro grau, não alterando os seus termos, não há falar-se em preclusão pela inércia dos requeridos quanto à ultima decisão, posto que já recorreram da primeira.

Há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência se o loteamento objeto do contrato de parceria firmado entre as partes não foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Sapezal por estarem os imóveis situados em área de fundo de vale e faixa de drenagem de águas pluviais, conforme Decreto Municipal no 28/2019, inexistindo, ao menos nesta fase de cognição sumária, elementos que
demonstrem a liberação do empreendimento pelo ente municipal.

Com maior razão deve ser mantido inalterado o
decisum
se a pretensão dos autores envolve questões que demandam dilação probatória, como inadimplemento contratual por parte dos demandados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
OPARANA IMOBILIARIA, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP e LUCIANO JOSE SPIELMANN
na
Ação Cautelar
ajuizada em por
KARINY SILVA POMPERMAYER, KAROLINY SILVA POMPERMAYER

e HONORIO CARLOS POMPERMAIER
contra a decisão que deferiu a tutela provisória e determinou que os requeridos se abstenham de alienar de qualquer forma os imóveis objeto da ação, suspendendo os poderes do requerido LUCIANO para atuar sozinho pela sociedade formada entre as partes
. E ainda, autorizou à parte autora que proceda à averbação da demanda junto às matrículas dos imóveis descritos na petição inicial.

Em síntese, sustentam os agravantes que os motivos que ensejaram a concessão da tutela não persistem, uma vez que o Decreto 28/2019 do Município de Sapezal-MT está prestes a vencer (26/03/2020).

Alega que o citado Decreto não inviabiliza o empreendimento nem torna impossível o objeto do contrato de parceria, uma vez que apenas suspende por 12 meses, prorrogáveis por igual período, a aprovação de novos loteamentos nas regiões da Zona Residencial 3(ZR3) e

Zona Comercial Central 2 (ACC2), com a finalidade de permitir a elaboração de estudo aprofundado acerca do impacto ambiental causado pelo escoamento de águas pluviais nas referidas áreas.

Assevera que a suspensão imposta pelo decreto em questão está prestes a ser revogada em razão do estudo de viabilidade realizado pelo Departamento de meio Ambiente do Município de Sapezal.

No mais, afirma que os agravados e terceiros não estarão expostos a quaisquer riscos acaso a decisão recorrida seja revogada, uma vez que os agravantes dispõem de condições financeiras para arcar com eventuais prejuízos.

Ao apresentar a contraminuta, a parte agravada suscitou preliminar de preclusão, ao argumento de que após a decisão agravada deferindo a tutela antecipada, proferida em 14/08/2019, sobreveio outra decisão, em 04/11/2019, na qual o magistrado singular "
manteve a tutela provisória concedida até a análise do pedido de tutela final
", sendo que contra o ultimo
decisum
não houve recurso, operando-se assim a preclusão.

No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 43815969).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007209-25.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: OPARANA IMOBILIARIA, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP E LUCIANO JOSE SPIELMANN

AGRAVADOS: KARINY SILVA POMPERMAYER, KAROLINY SILVA POMPERMAYER

E HONORIO CARLOS POMPERMAIER

VOTO (PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
a parte agravada suscitou preliminar de preclusão, ao argumento de que após a decisão agravada deferindo a tutela antecipada, proferida em 14/08/2019, sobreveio outra decisão, em 04/11/2019, na qual o magistrado singular "
manteve a tutela provisória concedida até a análise do pedido de tutela final
", sendo que contra o ultimo
decisum
não houve recurso, operando-se assim a preclusão.

Denota-se da ultima decisão proferida em primeiro grau que não houve qualquer alteração do
decisum
ora recorrido, sendo o magistrado singular categórico nesse sentido. Vejamos:

"
Mantenho a tutela provisória concedida, até que ocorra a análise do pedido de tutela final. Com A IMEDIATA EFETIVAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA, que foi deferida em caráter ANTECEDENTE, conforme r, decisão de fls. (Id. 22584730).
" (ID 25755504 dos autos de origem)

Portanto, se a própria parte recorrida afirma que a decisão que sobreveio a ora recorrida apenas confirmou a tutela concedida, não alterando os seus termos, não há falar-se em preclusão pela inércia dos requeridos quanto à ultima decisão, posto que já recorreram da primeira.

Desta feita,
rejeito a preliminar
suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a as autoras, ora agravadas, firmaram Contrato de Parceria com os requeridos/agravantes para implantação de loteamentos urbanos, no qual transferiram a posse e a propriedade dos imóveis objeto do acordo para a Sociedade de Propósito Específico (SPE), constituída para implementação do empreendimento.

Consta que passado algum tempo, os autores descobriram que o loteamento não foi aprovado, tendo em vista a existência de decreto municipal suspendendo a aprovação de novos loteamentos referentes à zona em que os imóveis se encontram.

Sob tais argumentos e sob a alegação de inadimplemento contratual pela parte demandada, foi ajuizada a ação de origem, na qual a parte autora requereu a concessão de liminar para suspender os poderes do requerido, determinar que a parte ré se abstenha de alienar os imóveis objeto do contrato, bem como para autorizar a averbação da existência da ação na matrícula dos lotes.

Pois bem.

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No caso, os agravantes fundamentam a pretensão recursal no argumento de que o Decreto Municipal no 28/2019 não inviabiliza o empreendimento nem torna impossível o objeto do contrato de parceria, uma vez que apenas suspende por 12 meses, prorrogáveis por igual período, a aprovação de novos loteamentos nas regiões da Zona Residencial 3(ZR3) e

Zona Comercial Central 2 (ACC2), onde se encontram localizados os imóveis objeto da ação, o qual inclusive perderia a validade em 26/03/2020.

Asseveram que estudo de viabilidade realizado pelo Departamento de Meio Ambiente do Município de Sapezal, possibilitando a implantação de loteamento desde que sejam implementadas obras de drenagens.

A despeito de tais argumentos, o projeto de loteamento objeto do contrato de parceria firmado entre as partes não foi aprovado pela Prefeitura Municipal do Município de Sapezal por estarem os imóveis situados em área de fundo de vale e faixa de drenagem de águas pluviais, conforme Declaração da Prefeitura constante no ID 20768467 dos autos de origem.

Consta ainda da referida Declaração, que a suspensão da aprovação dos loteamentos da Zona Residencial 3 (ZR3), onde se encontram os imóveis em questão, deverá persistir até a realização de Estudos de Impactos Ambientais, inexistindo dos autos qualquer documento que demonstre a concretização de tais estudos e consequente liberação pela Prefeitura Municipal do loteamento, apesar da alegação dos agravantes de existência estudo nesse sentido pelo Departamento de Meio Ambiente do Município de Sapezal.

Ademais, ainda que tenha passado o prazo de validade, em tese, do Decreto no 28/2019 do Município de Sapezal-MT que "
SUSPENDE A APROVAÇÃO DE NOVOS LOTEAMENTOS URBANOS NA "ZONA RESIDENCIAL 3 (ZR3)" E "ZONA COMERCIAL CENTRAL 2 (ZCC2)" DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL - MT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
.", o qual segundo a parte recorrente vigoraria até 26/03/2020, não há dos autos elementos que demonstrem a sua revogação ou prorrogação, tampouco documento que demonstre a liberação do loteamento pela Prefeitura Municipal de Sapezal.

Assim, afigura-se presente a probabilidade do direito das agravadas quanto ao pedido de suspensão dos poderes conferidos à parte agravante, impedindo-a de alienar os imóveis objeto do contrato de parceria para implementação de loteamento urbano, bem como de averbação, nas matrículas dos lotes em questão, de anotação acerca da existência da presente demanda.

Além disso, não se pode olvidar que a revogação da decisão recorrida poderia trazer riscos não apenas à parte recorrida como inclusive à eventuais terceiros adquirentes dos lotes em litígio, não sendo os recursos financeiros dos agravantes garantia de satisfação de uma possível aquisição frustrada.

Desta feita, considerando também que a pretensão dos agravados envolve mais questões, como inadimplemento contratual por parte dos demandados, as quais demandam dilação probatória, prudente a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020